Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-75.2024.8.11.0087
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002659-75.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIAN APARECIDO REIS DA SILVA - CPF: 051.687.101-31 (APELANTE), IRINEU PEREIRA DE SOUZA - CPF: 027.715.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. DINÂMICA TÍPICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por acusado condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em decorrência de flagrante de tráfico de drogas na cidade de Guarantã do Norte/MT. O apelante, durante a abordagem policial, foi surpreendido entregando entorpecente a terceiros e tentando ocultar porção significativa de pasta base de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) para o delito de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da mesma lei), considerando a quantidade apreendida, a conduta do acusado e as circunstâncias do flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal e os elementos materiais constantes dos autos demonstram a ocorrência de tráfico de drogas, evidenciada pela vigilância policial prévia, pela dinâmica típica de comercialização de entorpecentes, pela apreensão de droga em poder de terceiros imediatamente após contato com o apelante e pela tentativa de ocultação de porção significativa de pasta base de cocaína.

A quantidade e a natureza da droga (28,21g de pasta base de cocaína), aliadas ao contexto da prisão e à apreensão de dinheiro com o réu, são compatíveis com a prática de tráfico e afastam a tese de destinação para consumo pessoal.

O depoimento harmônico e coeso dos policiais responsáveis pela investigação, corroborado pelas demais provas materiais e periciais, atende ao entendimento consolidado do Tribunal de Justiça, segundo o qual a palavra policial tem valor probatório, quando em consonância com o conjunto fático-probatório.

O reconhecimento da prática do crime de tráfico prescinde de apreensão de grande quantidade de droga, bastando a comprovação de elementos objetivos e subjetivos que demonstrem a destinação mercantil do entorpecente, o que se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de grande quantidade de entorpecentes, bastando a existência de elementos objetivos e subjetivos que demonstrem a destinação mercantil da substância.

A prova testemunhal de policiais é apta a fundamentar a condenação, desde que harmônica com os demais elementos de prova.

A tentativa de ocultação de droga e a apreensão de dinheiro com o acusado são indicativos de atividade ilícita de tráfico de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, § 4º; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Cristian Aparecido Reis da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que a condenou à
pena de
01 ano e 08 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, bem como, ao pagamento de 1
67
(cento e
sessenta e sete
) dias-multa, fixados à razão de 1/30
, pela prática do delito previsto no art.

33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais (ID.
262102370
),
o
apelante
pleiteia
,
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas), alegando a quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos e sua condição de usuário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso
(ID.
263551283
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto pelo apelante (ID.
273119893
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...)
No dia 13 de agosto de 2024, por volta das 15h00min, na Rua
Maracatiara
, Bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte/MT, os denunciados CRISTIAN APARECIDO REIS DA SILVA e IRINEU PEREIRA DE SOUZA guardavam e tinham em depósito drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

II. Além disto, em data e horário não identificados, mas antes do dia 13 de agosto de 2024, CRISTIAN APARECIDO REIS DA SILVA e IRINEU PEREIRA DE SOUZA associaram-se, de maneira estável e permanente, para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Conforme o relato constante no caderno investigativo, a equipe de investigação recebeu uma notícia indicando a existência de um ponto de comercialização de drogas, localizado em uma residência situada na Rua dos Cajueiros, 1012, Bairro Centro, em Guarantã do Norte, pertencente a IRINEU.

Na data dos fatos, a equipe visualizou Cristian Aparecido Reis da Silva entregando um pacote pequeno e transparente a
Helleno
da Costa Maurício e Everton Peres Vieira. Após a entrega, os suspeitos foram abordados nas imediações e constatou-se que o material entregue era uma porção de maconha.

A equipe, então, retornou à residência e, ao chegar, observou Cristian arremessando um pacote amarelo pelo muro.

Com autorização do proprietário da residência vizinha, foi realizada uma busca que resultou na localização de uma caixa de remédio contendo uma porção significativa de pasta base de cocaína.

A partir daí, ao se alinhar a quantidade de drogas apreendidas e as notícias pretéritas, há informações suficientes para se concluir que os denunciados estavam, de maneira estável e permanente, associados para o fim de cometerem o tráfico de drogas. (...) (Id. 262102320)”

Após a regular instrução processual,
o apelante
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, §

4º, da Lei nº 11.343/2006.

MÉRITO

A Defesa d
o
apelante pleiteia a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas).

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
262102276
),
pelas fotos do apelante (Id. 262102278 e 262102277),
pelo
laudo de
constatação (
Id.
262102288
), pelo auto de apreensão (id.
262102304
), pelo laudo pericial
das drogas
(id.
262102312
),
pelo relatório de investigação (id.
262102314
) e pelas declarações das testemunhas.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante no delito de
tráfico de drogas
, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, o a
cusado
,

em sede inquisitiva, negou a prática delitiva.

Em juízo,
o apelante

não
assumiu a autoria do crime, afirmando
apenas
que arremessou a droga
por cima do muro
, que não estaria traficando,
mas
sim
,
que a substância seria destinada ao consumo pessoal, aleg
ou
que o motivo de sua presença na residência de Irineu era justamente para fazer uso do entorpecente. Por fim, declarou ter trocado seu aparelho celular pelo entorpecente.

O investigador da Polícia Civil,
Everton Henrique da Silva
Bedendo
, em juízo, declarou que receberam denúncias informando que, na residência de Irineu, conhecido como “
Neno
”, o apelante realizava a comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual, diante dessas informações, passaram a realizar o monitoramento do referido imóvel, com o objetivo de constatar a veracidade das informações recebidas.

Relatou que, durante a vigilância, os policiais observaram que o acusado saía da residência, dirigia-se a um local próximo, buscava determinado objeto, retornava e, logo em seguida, uma pessoa chegava ao imóvel, permanecia por breve período e, em seguida, saía, repetindo-se essa dinâmica em diferentes momentos.

Afirmou, ainda, que, na data da prisão do apelante, verificaram a repetição do mesmo comportamento, tendo os policiais conseguido presenciar, no portão da casa, o acusado entregando um papelote, que, pelas circunstâncias, poderia conter substância entorpecente, motivo pelo qual, aguardaram que os dois indivíduos que estavam com o réu saíssem do local e, então, procederam à abordagem, oportunidade em que localizaram drogas em poder desses indivíduos.

Acrescentou que, em razão da situação, solicitaram reforço policial e se dirigiram à residência, sendo que, ao se aproximarem do imóvel, o réu, ao perceber a presença da equipe, arremessou para o quintal da casa vizinha um objeto que, posteriormente, foi recuperado, tratando-se de uma caixa de remédio contendo uma porção considerável de pasta base de cocaína, tendo sido realizada, em seguida, busca no interior do imóvel, onde nada mais foi encontrado, além de uma quantia em dinheiro localizada com o apelante, aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais).

Por fim, afirmou que a investigação permitiu concluir que o acusado era o responsável pela comercialização de entorpecentes na referida residência, considerando-se o conjunto probatório colhido, que, segundo o depoente, evidenciou a prática do crime imputado.

No caso em apreço, ainda que a quantidade de droga
apreendida (
28,21 gramas de pasta base de cocaína) não seja, por si só, expressiva a ponto de indicar de forma isolada a destinação mercantil, o conjunto probatório colhido durante a persecução penal demonstra, de maneira clara e objetiva, a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A investigação foi conduzida com regularidade e dentro dos parâmetros legais, tendo sido precedida de denúncias anônimas recebidas pela
polícia
, o que motivou o monitoramento da residência de Irineu, local onde o apelante foi flagrado na prática delituosa.

Durante os trabalhos de vigilância, os policiais observaram conduta típica de tráfico de drogas, caracterizada pela intensa movimentação de pessoas, com rápida entrada e saída do imóvel, bem como, pela constatação de que o acusado, de forma reiterada, se deslocava a um ponto próximo, retornava com objetos não identificados e, logo após, realizava entrega de pequenas porções a terceiros.

Na ocasião da prisão, a equipe policial presenciou o momento em que o réu realizou a entrega de um papelote a dois indivíduos, os quais, após a abordagem, foram flagrados portando drogas, o que reforça a materialidade da prática de tráfico.

Ainda, é relevante destacar a tentativa de ocultação de prova por parte do acusado, que, ao notar a chegada dos policiais, arremessou uma caixa de remédio para o quintal de uma residência vizinha, a qual, após recuperação, revelou conter quantidade considerável de pasta base de cocaína.

Além disso, foi apreendida
quantia em dinheiro
com o apelante, em valor compatível com a atividade ilícita de comercialização de entorpecentes.

Importante ressaltar que o
s
depoimento
s
do policia
l
civi
l
responsáve
l
pela investigação fo
ram

coeso
s
, harmônicos e convergentes entre si, estando também alinhados com os demais elementos constantes dos autos, como o laudo de constatação da substância e os materiais apreendidos.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Ademais, não se pode ignorar que a configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de expressiva quantidade de entorpecentes, sendo suficiente a presença de elementos objetivos e subjetivos que evidenciem a destinação mercantil da substância, o que, no presente caso, foi claramente demonstrado pelas circunstâncias da prisão, pela dinâmica da conduta observada pelos policiais, pela tentativa de ocultação da droga e pela apreensão de dinheiro em poder do réu.

Ressalte-se, ainda, que, embora a quantidade de droga apreendida possa parecer reduzida em termos absolutos, trata-se de pasta base de cocaína, substância reconhecidamente de elevado potencial nocivo à saúde pública, o que reforça a gravidade da conduta e afasta qualquer possibilidade de sua desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Diante desse conjunto probatório robusto e consistente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 mostra-se absolutamente incabível, sendo de rigor a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
CRISTIAN APARECIDO REIS DA SILVA,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólum
e
a sent
ença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025